Tribunal: STJ
Processo: 1502343-49.2022.8.26.0542
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713307 - SP (2024/0294091-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS FUENTES
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBSON SANTOS RAIMUNDO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
EMENTA

PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 7 do STJ.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância por tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo, com pena de 8 anos de reclusão por
tráfico de drogas e 3 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em
regime inicial fechado. Em segunda instância, o Tribunal estadual manteve a
condenação, redimensionando a pena para 9 anos de reclusão em regime
inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido, considerando a alegação de negativa de vigência aos
artigos 157, 212 e 386, I, IV e VII, do Código de Processo Penal, além da
violação ao artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise das teses
defensivas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50150932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c19657c4-d366-424a-bbb3-d1a4c2a8a659

5. O Tribunal de origem concluiu que a condenação foi baseada em
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, considerados suficientes
para comprovar a autoria e materialidade do delito.
6. A alegada violação ao artigo 212 do CPP não foi demonstrada,
pois não houve prejuízo efetivo à defesa .
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. O revolvimento fático-probatório é vedado
Tese de julgamento:
em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. O depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova
idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A demonstração de
prejuízo efetivo é necessária para alegar nulidade por violação ao artigo 212
do CPP".
CPP, arts. 157, 212, 386, I, IV e VII; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.293.359/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg
7/11/2024
no AR Esp n. 2.252.251/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.
18/9/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c19657c4-d366-424a-bbb3-d1a4c2a8a659

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713307 - SP (2024/0294091-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS FUENTES
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBSON SANTOS RAIMUNDO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
EMENTA

PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, em razão da incidência do enunciado de
Súmula n. 7 do STJ.
2. O recorrente foi condenado em primeira instância por tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo, com pena de 8 anos de reclusão por
tráfico de drogas e 3 anos por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em
regime inicial fechado. Em segunda instância, o Tribunal estadual manteve a
condenação, redimensionando a pena para 9 anos de reclusão em regime
inicial fechado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
pode ser conhecido, considerando a alegação de negativa de vigência aos
artigos 157, 212 e 386, I, IV e VII, do Código de Processo Penal, além da
violação ao artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a análise das teses
defensivas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
5. O Tribunal de origem concluiu que a condenação foi baseada em
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, considerados suficientes
para comprovar a autoria e materialidade do delito.
6. A alegada violação ao artigo 212 do CPP não foi demonstrada,
pois não houve prejuízo efetivo à defesa .
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. O revolvimento fático-probatório é vedado
Tese de julgamento:
em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. O depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova
idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 3. A demonstração de
prejuízo efetivo é necessária para alegar nulidade por violação ao artigo 212
do CPP".
CPP, arts. 157, 212, 386, I, IV e VII; Lei n.
Dispositivos relevantes citados:
11.343/2006, art. 33, §4o.
STJ, AgRg no AR Esp n. 2.293.359/MG,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg
7/11/2024
no AR Esp n. 2.252.251/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.
18/9/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Pedro Henrique Santos Fuentes
contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer recurso especial,
em razão da incidência do enunciado de Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 1449-1459).
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 7 e
83 do STJ, por exigir reexame do conjunto fático-probatório (e-STJ Fl. 1356-1357).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado (e-STJ fls. 1496-1537).
O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do agravo regimental (e-
STJ Fl. 1553-1555).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo, por ato praticado em 03 de outubro de 2022, a uma pena de
8 (oito) anos de reclusão por tráfico de drogas e 3 (três) anos por posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito, em regime inicial fechado.
Em segunda instância, o Tribunal estadual rejeitou as preliminares de nulidade
e manteve a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma, com
redimensionamento da pena para 9 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado.
Segue a ementa (e-STJ Fl. 991-992):
Preliminar de nulidade Busca pessoal imotivada Flagrante lícito Presente fundada
suspeita Justa e prévia causa demonstrada para a abordagem Alegação afastada. Preliminar
de nulidade Invasão de domicílio Ilegalidade não verificada Ação dos policiais que se
justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas Franqueada a entrada na residência
Crime permanente Matéria rejeitada. Preliminar de Nulidade Violação do artigo 212 do
Código de Processo Penal Prejuízo não demonstrado Ilegalidade não verificada. Tráfico de
Drogas Insuficiência probatória Absolvição Materialidade e autorias suficientemente
demonstradas Condenações mantidas. Pena-base acima do mínimo legal Elevada
quantidade, diversidade e poder vulnerante dos entorpecentes Recurso provido em
parte para afastar o aumento em cascata, que resultou em uma quarta etapa na dosimetria e
redimensionar a majorante para um quinto. Segunda etapa Reconhecimento da confissão
espontânea Admitiu, ainda que parcialmente, o intento criminoso, de haver participado do
roubo, a despeito de não ter sido utilizado simulacro de arma de fogo Atenuante
reconhecida Pleito de Robson provido para este fim. Tráfico privilegiado Reconhecimento
Impossibilidade Comportamento voltado ao delito Quantidade e diversidade dos
entorpecentes Pleitos negados. Regime menos gravoso Binômio da reprovabilidade da
conduta e suficiência das sanções impostas Inicial fechado adequado à gravidade concreta
do delito e às circunstâncias pessoais dos agentes Improvimento. Detração Pedido a ser
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

formulado no Juízo das Execuções Penais competente. Restituição da motocicleta
apreendida Viabilidade Circunstâncias do caso concreto permitem a acolhida do
requerimento do proprietário de boa fé e que somente tinha deixado a moto estacionada na
residência de Pedro Documentos comprobatórios da propriedade Inexistência de provas de
que tenha sido utilizada para o cometimento de ilícito ou que tenha sido adquirida em
proveito dele. Restituição do automóvel apreendido Impossibilidade Veículo utilizado para
o cometimento do ilícito Perdimento decretado em favor da União Exegese do artigo 63,
inciso I da Lei 11.343/06. Prisão domiciliar Pleito de Róbson que deve ser formulado no
Juízo das Execuções Penais competente. Recursos parcialmente providos.

Nas razões do agravo regimental, o recorrente reiterou os argumentos já
expostos na petição do recurso especial acerca da alegada negativa de vigência aos
artigos 157, 212 e 386, I, IV e VII, do Código de Processo Penal, além da violação ao
artigo 33, §4o, da Lei n. 11343/2006.
Conforme ponderado no acórdão do Tribunal estadual acerca da aponta
ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, segue o trecho do julgado (e-STJ Fl. 994-996):

Não há que se falar em ausência de motivação para a busca pessoal. Conforme se
depreende dos autos, os policiais faziam campana há uma semana, após receberem notícia
anônima acerca da marca e modelo do carro que era utilizado para o comércio espúrio, bem
como, os endereços e, após avistarem Pedro sair na condução do referido veículo, tendo
como parada a residência de Robson, que saiu do local com uma mochila aparentemente
pesada, os abordaram, oportunidade em que localizaram parte dos entorpecentes descritos
na inicial acusatória. Como se pode verificar, não se trata de busca pessoal aleatória; ao
revés, a cena estava de acordo com a denúncia anônima, o que demonstra indícios de que
praticavam o tráfico de entorpecentes e consequentemente, cristalina a fundada suspeita.
Nesse sentido, bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer: “... Isso
porque os policiais afirmaram que receberam informações sobre a prática de informações de
um carro Kwid preto que estava distribuindo drogas na região, e dois endereços prováveis
em que as drogas poderiam ser localizadas. Nota-se que não se trata, portanto, de hipótese
de busca pessoal efetuada de forma aleatória e indiscriminada em pessoas escolhidas a esmo
em via pública, mas de abordagem após observações prévias que demonstravam a existência
de fortes indícios de que os réus praticavam o delito de tráfico de drogas...” (fls. 970). Com
efeito, prévia e bem demonstrada a fundada suspeita que motivou a abordagem. Não há
nenhuma nulidade a ser reconhecida. A preliminar arguida de nulidade das provas obtidas
ante a ilegalidade ocorrida na busca domiciliar, não obterá guarida jurisdicional. Verifica-se
que a entrada na residência se deu para a efetivação da prisão em flagrante delito, hipótese
permitida conforme o artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal. Os policiais civis José
Ricardo e Eduardo (fls. 621/622), conforme supramencionado, após abordarem os apelantes
na via pública, no interior do Renault/Kwid, deram conta de que eles confirmaram que
possuíam mais entorpecente nas respectivas residências, de modo que um familiar
franqueou a entrada na casa de Robson, enquanto a companheira de Pedro permitiu a
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

entrada na sua. Após revista, encontraram entorpecentes em ambas as residências, bem
como petrechos e, na de Pedro, um revólver .40. A inviolabilidade ao domicílio, prevista no
artigo supra, apresenta quatro exceções: (i) em caso de flagrante delito; (ii) em caso de
desastre; (iii) para prestar socorro e, por fim; (iv) durante o dia, por determinação judicial.
Considerando que o tráfico de entorpecentes é crime permanente, é autorizado pela
Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na residência ou
domicílio para as providências necessárias e cabíveis para a prisão dos responsáveis e
apreensão do material ilícito.

Na hipótese, nova incursão sobre os fatos e as provas implica no óbice da
Súmula 7 do STJ. Neste sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
E VEICULAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA
CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART.
33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITUOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓIRO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE.
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não se
vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código
de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo,
não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso (ut,
AgRg no HC n. 822.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de ).16/8
/2023 2. No caso concreto, a abordagem foi devidamente motivada, considerando o fato da
polícia possuir informações específicas e detalhadas acerca do autor do delito e do veículo
por ele utilizado, incluindo modelo, cor e placa. 3. Verificada justa causa para a realização
da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias
antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em , PROCESSOELETRÔNICO D Je-s/n,
DIVULG , PUBLIC

).09/10/2023 4. Para aplicação da minorante
02/10/2023 06/10/2023
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa,
podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das
circunstâncias do caso concreto. 5. Na hipótese, após apreciação do acervo probatório, as
instâncias de origem concluíram que o recorrente era habitual na prática delituosa. 6. Para
afastar a conclusão da instância ordinária seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória, providência inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do
. 7. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com
STJ
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente,
consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na fixação
das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do
agente.8. No caso, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade e qualidade do
entorpecente apreendido - 2,9 Kg de cocaína. Nesse contexto, não verifico nenhuma
ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, porquanto a quantidade e a
natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343
/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de
entorpecentes. 9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "na primeira fase
da dosimetria da pena, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração
específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6
sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de
caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas
instâncias ordinárias" (AgRg no R Esp n. 1.951.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em , D Je de ).23/11/2021
10. Agravo conhecido para
29/11/2021
negar provimento ao recurso especial. (AR Esp 2874634/SP, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do julgamento
, DJEN
).
22/04/2025
30/04/2025
(destaquei).

Sobre a alegada violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, o
Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ Fl. 1004):
Não houve demonstração de prejuízo por parte da Defesa, que pode realizar todos os
questionamentos tido como relevantes às testemunhas, sendo que a conduta do MM. Juiz
sentenciante em nada influenciou nas narrativas ofertadas, livres de qualquer indução ou
interferência.

O entendimento do Tribunal estadual está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de um prejuízo
efetivo, o que não ficou demonstrado no caso. Neste sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RETIRADA
DO
RÉU
DA
SALA
DE
AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 212 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo decidiu
pela ausência de nulidade em razão de o réu não ter acompanhado o depoimento da
ofendida. A uma, a própria Lei n. 11.340/2006, em seu art. 10-A, § 1.o, inciso II, prevê que,
na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, será garantido que,
em nenhuma hipótese, a vítima ou seus familiares tenha contato direto com investigados ou
suspeitos e pessoas a eles relacionadas. A possibilidade de colher o depoimento da vítima
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

sem a presença do Réu, conforme prevê o art. 217 do Código de Processo Penal, não é
adstrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual
(AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , D
Je de ). A duas, o reconhecimento6/3/2023
de nulidades no processo penal
20/3/2023
depende da demonstração de prejuízo, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do
conteúdo dos atos processuais em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu,
tendo em vista que o réu não ficou desprovido de defesa, a qual esteve presente durante o
ato processual, com oportunidade de formular as perguntas à vítima. 2. O ordenamento
jurídico-positivo admite o poder probatório do magistrado, desde que preservado o caráter
subsidiário e destituído de protagonismo, sob pena de violação ao sistema acusatório (AgRg
no HC n. 744.002/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , D Je de ).
Além disso, as modificações introduzidas20/9/2022
pela Lei n. 11.690/08, ao art.
5/10/2022
212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular
perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria
legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade
dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de
violação ao sistema acusatório (HC n. 295.979/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em , DJe de .)14/6/2016
3. No presente caso, a Corte de origem
22/6/2016
decidiu que, da atenta análise à gravação da audiência de instrução, não se distingue
qualquer comportamento da magistrada que, como alegado pela defesa, violasse o sistema
acusatório. Ao contrário, a magistrada a quo tratou a vítima, testemunhas e acusado com
urbanidade e equidistância (e-STJ fls. 341), não havendo qualquer ilegalidade em tal
conduta. Ademais, não é possível anular o processo por ofensa ao art. 212 do Código de
Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi
realizada a inquirição das testemunhas, uma vez que a declaração de nulidade exige a
comprovação de prejuízo em consonância com o princípio pas de nullité sans grief,
4. Agravo
consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF.
regimental não provido. (AgRg no AR Esp 2669837/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, Data do julgamento
, DJe
). (destaquei).
26/08/2024
27/08/2024

A discussão sobre a absolvição por insuficiência probatória é outra matéria
que necessita revolvimento no contexto fático-probatório e encontra óbice na Súmula 7
do STJ. O acórdão do Tribunal de origem está baseado em depoimentos colhido em juízo
e em regular contraditório:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO NOS LIMITES DA
MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, fundamentado na alegação de insuficiência de provas para condenação por tráfico
de drogas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber o pleito absolutório por insuficiência
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

de prova pode ser deferido, sem necessidade de revolvimento fático-probatório vedado pela
Súmula n. 7 do STJ, quando o Tribunal de origem mantem a condenação por tráfico de
drogas com base em depoimentos de policiais que realizaram o flagrante. III. Razões de
decidir 3. O agravo regimental deve ser conhecido tão somente nos limites da matéria
trazida no recurso especial. Matérias não analisadas na decisão agravada não devem ser
conhecidas por ausência de dialeticidade recursal. 4. A decisão agravada deve ser mantida,
pois a condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do
contraditório, considerados suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.
5. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do
. IV.
STJ, sendo necessário para acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória
Dispositivo e tese 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. Tese de
julgamento: "1. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui
meio de prova idôneo para embasar condenação por tráfico de drogas. 2. O revolvimento
".
fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 28; art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.293.359/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de
; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.252.251/MS,
7/11/2024
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de
; STJ, AgRg no
18/9/2023
AR Esp n. 2.364.772/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de
. (AgRg no AR Esp 2742347/PA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
14/8/2023
Turma, Data do julgamento
, DJEN
). (destaquei)
22/04/2025
29/04/2025

Sobre causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343.2006, assim fundamentou o acórdão (e-STJ Fl. 1020):
Como bem fundamentado pelo Juízo sentenciante, a incidência da diminuição da pena do
artigo 33, parágrafo quarto da Lei de Drogas fica afastada, uma vez que tal benefício se
destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades
criminosas ou integre organização criminosa. Com efeito, ficou demonstrado através do
conjunto probatório que as atividades exercidas pelos apelantes não eram as de um
traficante ocasional e solitário; pelo contrário, a eles foi confiado o armazenamento e venda
de valiosa carga de entorpecentes, além de possuir anotações de contabilidade do tráfico e
petrechos, o que demonstra não serem novatos na atividade criminosa, mas sim sua
habitualidade e dedicação à narcotraficância, se utilizando dela como meio de vida, não
reunindo mérito para o benefício.

Exige-se que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser
desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias
ordinárias, não bastando a mera alegação genérica de que busca a revaloração das provas,
nova interpretação dos fatos, ou o correto enquadramento jurídico dos fatos. No caso da
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

discussão sobre a aplicação do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o entendimento
deste Tribunal é de que nova incursão nos fatos encontra-se óbice da Súmula 7 do STJ.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO RESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inviável
o conhecimento da tese de prescrição da pretensão punitiva relativa ao delito do art. 12 da
Lei n. 10.826/2003, por não ter sido objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, sob
pena de indevida supressão de instância. 2. A Corte a quo concluiu que a condenação pelos
crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas foi baseada em farto conjunto
probatório, compreendendo depoimentos testemunhais, laudos periciais, documentos e
interceptações telefônicas. 3. Nesse contexto, a análise das teses absolutórias relativas aos
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, nos termos da
Súmula n. 7/STJ. 4. A pena-base foi fixada com adequada fundamentação, em razão da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006. 5. Correta a exclusão das circunstâncias judiciais dos motivos, circunstâncias e
consequências do crime, por fundamentação genérica ou ínsita ao tipo penal. 6. Inviável a
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
diante de elementos concretos que demonstram dedicação da ré à atividade criminosa, com
vínculo associativo e atuação reiterada. 7. Reanalisar os fatos que ensejaram o afastamento
da figura do tráfico privilegiado pela Corte de origem também demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que, em sede de recurso especial, constitui providência vedada
. (AgRg no AR Esp
pelo óbice da Súmula n. 7/STJ 8. Agravo regimental não provido
2508449 /RN, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do
julgamento
, DJEN
). (destaquei).
22/04/2025
30/04/2025

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ, em razão da
alegação de violação ao art. 387, II, do CPP e ao art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. 2. O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do recorrente por tráfico
de drogas, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da
Lei n. 11.343/2006 com base em provas que indicam a dedicação do réu a atividades
criminosas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão do Tribunal de origem, que afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado,
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

está fundamentada em provas idôneas que indicam a dedicação do recorrente a atividades
. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida, pois a denegação da
criminosas
incidência da causa de diminuição da pena foi fundamentada em provas dos autos, tais
como o auto de apreensão, no qual se destacam a quantidade e a diversidade das drogas, os
objetos ligados à narcotraficância, a elevada quantidade de dinheiro sem origem lícita
demonstrada, e munições de uso restrito, tudo a indicar a dedicação habitual do recorrente a
atividades criminosas. 5. A modificação do entendimento do Tribunal de origem sobre os
elementos que demonstram a dedicação do recorrente a atividades criminosas demandaria o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado no recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Teses de julgamento: "1. A aplicação da
minorante do tráfico privilegiado pode ser afastada quando as provas colhidas na instrução
processual indicam a dedicação do réu a atividades criminosas. 2. É vedado o revolvimento
fático-probatório em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, II; Lei n° 11.343/2006, art. 33, §
4°. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.521.350/GO, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em ; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.393.949/ES,19/8
/2024 Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em .6/2/2024 (AgRg
no R Esp 2174084 / SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data do
julgamento
, DJEN
) (destaquei).
05/05/2025
09/05/2025

Neste contexto, a reversão da conclusão alcançada na Corte de origem
demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ e impede a atuação excepcional desta Corte de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:24
Código de Controle do Documento: 208ad1e7-88fe-48d5-837e-5702fb1bb6af

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0294091-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.713.307 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15023434920228260542 38835120228260529
3883512022826052900049369320238260509 49369320238260509
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS FUENTES
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVANTE
: ROBSON SANTOS RAIMUNDO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE SANTOS FUENTES
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ROBSON SANTOS RAIMUNDO
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224555180354858401:@
2024/0294091-0 - AREsp 2713307 Petição : 2025/0050819-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:17
Código de Controle do Documento: 64C8C83E-36BE-4F4B-80B6-6AF371EFCA25